Tribunal: TJBA
Processo: 8171644-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171644-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERALDO SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): DANIEL SENNA STRAND APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de garantia do juízo previamente apresentada nos autos da execução, embora o embargante tenha juntado carta de fiança juntamente com a petição inicial dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da garantia do juízo nos autos dos embargos, e não previamente na execução fiscal, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de garantia do juízo visa assegurar a execução, sendo atendida quando o embargante apresenta garantia idônea no momento da oposição dos embargos. 4. A apresentação da garantia nos autos dos embargos, embora tecnicamente inadequada, não impede o reconhecimento de sua validade, por atingir a finalidade do ato processual. 5. O art. 188 do CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo o aproveitamento de atos praticados de modo diverso do previsto em lei. 6. A extinção prematura do processo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé, da proporcionalidade e do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para anular a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171644-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO SILVA DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.